Tribunal: TJSP
Processo: 1005321-20.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.